Tribunal: TJBA
Processo: 8073261-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073261-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RUIVERSON LEMOS BARCELOS Advogado(s): CARLOS AUGUSTO PIMENTEL NETO IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE E CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI ESTADUAL Nº 12.209/2011. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. O impetrante, servidor público estadual, ajuizou a presente ação mandamental visando compelir as autoridades coatoras a concluir o processo administrativo de aposentadoria voluntária, protocolado sob o nº 013.1332.2025.0006842-94, que se encontrava paralisado por período superior ao legalmente previsto. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei nº 12.209/2011, que regula o processo administrativo, estabelece em seu art. 45 o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, para que a autoridade competente profira decisão. A excessiva demora da Administração Pública em analisar e decidir o pleito de aposentadoria, sem justificativa plausível para tanto, configura omissão ilegal e viola direito líquido e certo do servidor, conforme entendimento pacificado nos tribunais. A alegação de perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento de medida liminar, não se sustenta, uma vez que a satisfação da pretensão se deu por força de determinação judicial, remanescendo o interesse de agir na confirmação do provimento de urgência e na análise do mérito da impetração. Demonstrada a inércia administrativa, que se estendeu por mais de um ano, impõe-se a concessão da segurança para determinar a conclusão definitiva do processo administrativo, consolidando o direito do impetrante a uma resposta da Administração em tempo razoável. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073261-70.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante RUIVERSON LEMOS BARCELOS e como Impetrados SUPERINTENDENTE DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça